Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Venda de carta de consórcio contemplada. Dolo configurado. Absolvição por insuficiência de provas. Rejeição. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas; e, (ii) verificar a incidência, ou não, da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelas provas dos autos e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima, não há falar em absolvição.
4. Como o conjunto probatório evidencia que a apelante, desde o início, agiu com dolo específico, utilizando-se de ardil para induzir a vítima a erro, a condenação deve ser mantida.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a recorrente tentou caracterizar em seu depoimento um mero descumprimento contratual, de modo que tal tentativa, desprovida da confissão propriamente dita, não está apta a configurar a atenuante pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.